Tribunal: TJPA
Processo: 0002569-67.2018.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002569-67.2018.8.14.0069
APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: MARIA HELENA VITOR ALVES, ADRIANA COSTA E SILVA DOS SANTOS, AUDISIA OLIVEIRA PINHO, ANA LUCIA BARRETO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS
. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ (LEIS MUNICIPAIS Nº 266/2005 E 288/2006). AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. RECUSA ILEGAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE.INAPLICABILIDADE.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-Os autores são servidores públicos municipais desde 2006 e nunca obtiveram progressões funcionais, apesar de haver previsão legal, sob o argumento de falta de previsão financeira.

2- As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007,
dispondo que
o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá,
deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro
.

3-
Os autores comprovaram o preenchimento do lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que
a recusa da Administração Municipal não pode obstar o direito a progressão funcional. O fato de não ter havido as avaliações decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal. Destaca-se que a realização das avaliações deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, o que faz cair por terra o argumento do Apelante quanto à ausência de direito, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por sua conduta omissa e acarretar prejuízos aos servidores, devendo arcar com os ônus de sua inércia, enquanto não adotar as providencias necessárias para aferição dos critérios.

8- Por fim, a alegada
ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a despesa com pagamento de pessoal excede os 77% da Receita Corrente Líquida e, que o gasto com os servidores da educação representa mais de 95% da verba do FUNDEF, não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes do
STF e STJ.

9-Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e CONHECER do REMESSA NECESSÁRIA
,
para confirmar a sentença
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
22
de março de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1.012 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer interposta por
MARIA HELENA VICTOR ALVES E OUTROS
,
julgou

procedente o pedido inicial.

Em síntese, narra a exordial que o Município de Pacajá se nega a conceder a progressão funcional determinada pela Lei Municipal 266/2005, alterada pela Lei 288/2007, embora os requerentes tenham preenchidos os requisitos estipulados na lei.

Requereram a procedência da ação, para que seja implantado a progressão de regime aos requerentes, bem como seja acrescida de bônus no percentual de 20% (vinte por cento) junto aos vencimentos dos servidores. (Id nº 29323030)

O Município apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, ante a inadequação das despesas com pessoal com os limites impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal se concedesse a progressão aos servidores, bem como, da ausência de disponibilidade financeira com prévia dotação orçamentaria para cobrir as despesas provenientes da progressão funcional (Id nº 293205)

Em sentença (Id nº 2932026), o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao requerido que promova a imediata implementação da progressão funcional dos requerentes, conforme estabelecido pelas Leis Municipais nºs 266/2005 e 288/2007. Condenou ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Município de Pacajá apresentou o presente recurso de apelação onde alega a necessidade de reforma da sentença, pois conforme ressalva prevista em Legislação Municipal, para que haja progressão, deve existir disponibilidade financeira do Ente Público e de que a progressão não se opera de forma automática, necessitando de uma avaliação sobre o desempenho dos servidores, conforme dispõe a Legislação Municipal nº 266/2005.

Informou que o Município não possui condições financeiras para conceder qualquer vantagem ou aumento na remuneração de seus servidores, sob pena de infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso interposto e consequente reforma da sentença de piso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id nº 2932027)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo o recurso sido recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, através de seu Ilma. Procurador de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, proferiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a existência de direito dos requerentes à progressão funcional, previstos na Lei Municipal nº 266/2005 (alterada pela Lei Municipal n. 288/2007).

Da análise dos autos, percebe-se que os autores são servidores públicos efetivos do Município de Pacajá, desde o ano de 2006, conforme documentos juntados com a inicial (Id nº 2932020), já contando com mais de 12 anos de efetivo serviço público e, apesar de haver previsão legal, o Município não concedeu as progressões requeridas sob o argumento de falta de disponibilidade financeira.

As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 288/2007, que
sobre o direito pretendido, assim dispõe:

Art. 23. As progressões funcionais se processarão anualmente (redação dada pela Lei Municipal nº 288/2007).

Parágrafo Único –
a progressão de que trata o caput deste artigo, terá um acréscimo de 20% (vinte)
por cento, nas mudanças de um padrão para outro
.

(...)

Art. 25. Para fazer jus à progressão, o servidor deverá:

I – Ter cumprido o estágio probatório;

II – ter cumprido o interstício mínimo de 01 (um) ano de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre;

III – ter obtido, pelo menos, o grau mínimo na média de suas duas últimas avaliações de desempenho apuradas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional a que se refere o art. 34 desta Lei e de acordo com as normas previstas em regulamento específico.

§1º - A progressão só poderá ser concedida ao servidor 6 (seis) meses após o cumprimento do requisito previsto no inciso I deste artigo, desde que haja disponibilidade financeira e tenha sido ele bem avaliado.

Das disposições legais acima, depreende-se que
o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, encontra-se previsto em norma legal
e, deverão ser processadas anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro,
direito este que deve ser assegurado aos servidores.

Quanto ao alegado não preenchimento dos requisitos para o deferimento do pleito, tem-se que o fato de não ter havido as avaliações decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal. Destaca-se que a realização das avaliações deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, o que faz cair por terra o argumento do Apelante quanto à ausência de preenchimento dos requisitos legais, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por sua conduta omissa e acarretar prejuízos aos servidores.

Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, em sentença, os servidores encontram-se com vencimento inferior, em desacordo com a classe e os proventos que lhe são devidos, não restando dúvidas de que os autores adimpliram o lapso temporal previsto em lei para a progressão pretendida, fato devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos com a inicial, que demonstram que estes foram admitidos no ano de 2006.

Assim, observa-se não assiste razão às alegações do Recorrente, bem como, evidencia que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram o direito dos requerentes de progredirem na carreira, conforme previsão contida no art. 25, I, II e III da Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá).

Sobre a questão já entendeu a nossa Egrégia Corte:

Quanto a alegação de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, como já amplamente enfatizado alhures,
tem-se que a omissão do poder público quanto a realização de avaliação de desempenho não pode ser obstáculo para a progresso
funcional
de servidor que preenche os requisitos previsto na lei municipal,
devendo a Administração Pública arcar com os ônus de sua inércia, enquanto não adotar as providencias necessárias para aferição dos critérios.

Por fim, o Ente Municipal aduz
a ausência de recursos financeiros argumentando que a despesa com pagamento de pessoal excede os 77% da Receita Corrente Líquida, aduzindo que o gasto com os servidores da educação representa mais de 95% da verba do FUNDEF.

Em que pese as alegações do Apelante, estas não possuem o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna.

Nesse sentido a muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ:

EMENTA:
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537). (Grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido. (RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). (Grifo nosso)

Ainda, o entendimento desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO.

1.Trata-se de Mandado de Segurança cujos impetrantes são servidores públicos do Município de Pacajá, sob o regime estatutário, consoante Lei Municipal nº 021/90, ocupantes do cargo de Agente Administrativo do quadro efetivo e de carreira da Prefeitura de Pacajá, vez que foram devidamente aprovados e classificados em concurso público no ano de 2006.

2. Sustentam que, com a sanção da Lei Municipal nº 266/2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 288/2007, foram instituídas as normas de progressão funcional e novas tabelas de vencimentos, aos ocupantes de cargos efetivos do referido município.

3. Afirmaram que protocolaram junto à Prefeitura de Pacajá o pedido de suas progressões funcionais, pois já contavam com mais de 06 (seis) anos de efetivo serviço público, e que apesar de haver previsão legal, o Município se negou a conceder as progressões requeridas sob o argumento de falta de previsão financeira.

4. Os requisitos legais que dão guarida para os servidores municipais de Pacajá obterem a concessão da progressão funcional estão previstos na Lei Municipal nº

266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007.

5. Da análise do referido dispositivo legal, observa-se que o direito à progressão funcional para os servidores públicos municipais no âmbito do Município de Pacajá encontra-se previsto em norma legal, devendo ser garantido aos impetrantes/sentenciados a materialidade do direito que lhe fazem jus.

6. Analisando os autos, observa-se que os impetrantes atenderam todos os requisitos elencados na mencionada lei, sendo medida que se impõe a concessão da segurança pretendida.

7. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(2017.04586791-58, 182.172, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-26)

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda.

2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na Lei Municipal nº 266/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá)

3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28)

Deste modo, não assiste razão o Apelante, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, para manter a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (Pa),
22
de março de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/03/2021